Tribunal: TJMT
Processo: 1006373-60.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006373-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSALVO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 107.641.351-04 (APELADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), MARIA RITA FERREIRA DE MORAIS - CPF: 241.059.881-15 (APELADO), SANDRA GARCIA FERNANDES - CPF: 862.012.711-04 (APELANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – MORADIA SEM QUALQUER PAGAMENTO DE ALUGUEL OU DE TAXA CONDOMINIAL E DE IMPOSTOS – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO CONSIDERADO EXISTENTE – POSSE PRECÁRIA E CONTESTADA – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO CARACTERIZDADA -

DEMONSTRAÇÃO DE POSSE INDIRETA DOS AUTORES/APELANTES - MATÉRIA QUE COMPORTA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO INVOCADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – EFEITOS RELATIVOS DA REVELIA CONSIDERADOS PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando os elementos de prova encontram-se nos autos e são suficientes ao decreto sentencial, mostrando-se prudente o julgamento antecipado da lide.

Havendo demonstração de contrato verbal de aluguel, bem como o inadimplemento em face ao próprio aluguel, ficando comprovada a ausência de qualquer pagamento durante longos anos, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o despejo, eis que além de demonstrada a propriedade do bem, também foi comprovada a posse indireta dele, e, por sua vez, a precariedade da posse da Apelante, que inclusive requereu em outro processo a continuidade do bem até a solução da lide; e, havendo o trânsito em julgado, foi requerida a desocupação do bem.

Também não há falar em prescrição aquisitiva do imóvel, eis que o debate acerca da propriedade do bem e da sua desocupação existe há muitos anos, denotando a posse precária.

Em havendo a demonstração do direito invocado, impõe-se o decreto de procedência do pedido, à luz do artigo 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SANDRA GARCIA FERNANDES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis n.º
1006373-60.2019.8.11.0041
, proposta
por
ROSALVO RIBEIRO DE MORAIS E OUTRO(S),
nos termos do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando rescindido o contrato de locação vigente entre as partes; determinando a desocupação voluntária do imóvel pela Requerida/Apelante, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação coercitiva, ao final do prazo, sendo deferido, desde logo, utilização de reforço policial e arrombamento, se for o caso. A sentença, ainda,
CONDENOU
a Requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir de janeiro de 2007, no valor mensal de R$ 200,00 incluindo aqueles até a efetiva imissão na posse do imóvel, corrigidos anualmente pelo IGPM/FGV, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, na forma simples e ao pagamento do IPTU e Taxas de condomínio, pagas pelos requerentes, bem como ao pagamento integral das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença, a Apelante defende o provimento do Recurso de Apelação, alegando, primeiramente que a revelia, não necessariamente, induz ao julgamento antecipado da lide ou acolhimento das pretensões do autor, frisando que se o réu comparecer no processo até o fim da fase instrutória, mesmo sendo revel, poderá produzir prova.

Sustenta que o ônus da prova necessita de sustentação daquilo que foi afirmado, à luz do artigo 373, I, do CPC, de modo que cabe ao autor provar a veracidade das afirmações, sendo que simples alegações não tem qualquer valor perante a justiça.

Assevera que, apesar dos Apelados alegarem a celebração de um contrato verbal com a Apelante, não produziram qualquer prova acerca do mencionado contrato, simplesmente demonstrando a propriedade, não sendo demonstrada a posse indireta do bem: prova cabal do contrato verba de locação, que somente poderia existir por prova testemunhal.

Argumenta que se faz necessária a comprovação e o acerto contratual – no caso – do contrato verbal, por meio de inquirição de testemunhas.

Alega a existência de fatos processuais estranhos: “(...) PRIMEIRO, Os apelados alegam que adquiriram o apartamento objeto dessa demanda nos longínquos anos de 2006 (ID 18295716); que alugaram verbalmente para a Apelante no ano de 2007, cuja confissão peço vênia para transcrever, retirando da peça madrugadora: (...) o fato de permitir que a Apelante veio a morar no imóvel nos idos anos de 2007 e somente no ano de 2019 e que vieram ajuizar ação de despejo. Não causa estranhes? POIS DECORRERAM APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) ANOS SEM SEQUER TER QUALQUER TER TOMADO QUALQUER ATITUDE EM RETOMAR O IMÓVEL? SEGUNDO, O Apelado ROSALVO RIBEIRO DE MORAIS cede a sua esposa MARIA RITA FERREIRA DE MORAIS, os direitos sobre o Imóvel em questão. (Certidão de casamento ID 18025139) Pergunta-se. Qual a necessidade dessa transferência se, sendo casado os mesmos não são sócios naturalmente? Pelo regime de casamento define-se a forma da sociedade não sendo necessário um ceder ao outro cônjuge aquilo que já possuem em comum; TERCEIRO, Fato este incontroverso, os Apelados Alegam que em 2007 a Apelante tomou posse do imóvel. Pergunta-se. Porque deixaram decorrer mais de uma década para tomar uma atitude em retomada do imóvel. POIS OS APELADOS SABIAM QUE A MESMA ERA HUMILDE FINANCEIRAMENTE E CADA DIA QUE PASSAVA A DÍVIDA AUMENTAVA. Como os mesmos afirmam que a Apelante não tinha onde morar, verbis: (.......) “haja vista que A MESMA NÃO TINHA ONDE MORAR, no início demonstrava boa-fé; daí em diante, a requerida relutou a pagar o valor irrisório de R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)” (.......) destaquei (ID18025138). São fatos, sapientes julgadores, que precisa ser o processo melhor instruído para uma apuração da verdadeira dimensão dos fatos; QUARTO, Porque os Apelados só apresentam pagamento dos condomínios e taxas condominiais a partir do ano de 2.018, como demonstram o comprovante de pagamento juntado no ID de n° 29240664. Pergunta-se. Quanto aos demais como foram pagos? Esses itens sapientes julgadores e fazedores de justiça, pois estão nos punhos de seus razoados a máxima: “o direito é a arte de dar a cada um o que é seu” que faz crer que o Juízo monocrático não aplicou o melhor direito a espécie”.

Ressalta que é incontroverso que a Apelante adentrou no imóvel em 2007, sofrendo interrupção de sua posse em 14/02/2019, quando ajuizada a ação, decorrendo, portanto, aproximadamente 12 anos – tempo necessário para a prescrição aquisitiva.

Destaca que, na verdade, “(...) anos 90 (noventa) os apartamentos situados naquele condomínio não tinham o menor valor venal, sendo muitas vezes abandonados e ocupados por terceiros, como é o caso da apelante. Quando entrou a década de 2.000, começaram a valorizar os imóveis naquela região. Como havia vários apartamentos irregulares, abandonados, e com ocupação irregular, investidores, como é o caso dos Apelados, começaram a especular, na tentativa de adquiri, ainda, por valor irrisório, aqueles apartamentos que estavam irregulares condomínios atrasados. Quando começaram a titularização pelo Estado de Mato Grosso começaram as demandas, uns desocupando os apartamentos por coação, outro vendendo seus direitos, enfim todas espécies de negociação foram realizadas. A apelante como é pessoa humilde sem condições financeira, e estando com os condomínios em atraso, os Apelados aproveitaram da oportunidade para tirar vantagem e lhe esbulhar o único bem que a possui. Foram atrás dos antecessores da propriedade e adquiriram e a partir daí começaram a pressionar a Apelante para desocupar o imóvel. Como o Condomínio em questão, onde se encontra o imóvel objeto da presente ação, ainda não foi regularizado o seu domínio, e os Apelados em conluio com a Sindica tenta demonstrar a posse através dos pagamentos do condomínio. Onde a Síndica não aceita que a Apelante faça o pagamento e em contrapartida recebe dos Apelados as devidas obrigações, com o puro intuito de induzir esse Juízo a ter uma formação de sua convicção errônea”.

Requer a concessão da justiça gratuita, dispensando o preparo recursal.

Pede o provimento do apelo para que seja anulada a sentença, determinando-se a instrução processual para a elucidação dos fatos.

Alternativamente, pede que seja reconhecida a prescrição aquisitiva em favor da Apelante.

Em contrarrazões, os Apelados pugnam pelo desprovimento do recurso; e que seja considerada a má-fé da Apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir acerca do acerto ou não da sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis n.º
1006373-60.2019.8.11.0041
, proposta
por
ROSALVO RIBEIRO DE MORAIS E OUTRO(S),
nos termos do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando rescindido o contrato de locação vigente entre as partes; determinando a desocupação voluntária do imóvel pela Requerida/Apelante, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação coercitiva, ao final do prazo, sendo deferido, desde logo, utilização de reforço policial e arrombamento, se for o caso. E, ainda,
CONDENOU
a Requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir de janeiro de 2007, no valor mensal de R$ 200,00 incluindo aqueles até a efetiva imissão na posse do imóvel, corrigidos anualmente pelo IGPM/FGV, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, na forma simples e ao pagamento do IPTU e Taxas de condomínio, pagas pelos requerentes, bem como ao pagamento integral das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Primeiramente, defiro os benefícios da justiça gratuita em sede recursal, eis que ficou demonstrada, a meu viso, pelos documentos trazidos aos autos, a hipossuficiência econômico-financeira da Apelante, à luz dos preceitos constitucionais atinentes à espécie.

Feito esse apontamento, vê-se que a sentença não merece reparos, eis que as teses levantadas pela Apelante não são suficientes para desqualifica-la.

Com esse viés, contrariamente ao defendido pela Apelante, frise-se que ficou demonstrada além da propriedade do imóvel por parte dos Apelados, que inclusive comprovaram também o pagamento de tributos e taxas de condomínio, também a posse indireta do bem, tendo em vista que a Apelante reside no imóvel que não é seu, e não paga qualquer despesa por ele; ou seja, não paga aluguel, não paga taxas condominiais e também qualquer tributo; ao contrário dos Apelados que demonstraram arcar com tais despesas.

Não há falar em prescrição aquisitiva, pois conforme apontou o Magistrado sentenciante a questão vem sendo debatida, por meio de outro processo, no caso, Reconhecimento e Dissolução de União Estável com partilha de bens, envolvendo o imóvel, ficando decidido, por sentença que o pedido era improcedente, acarretando a interposição de Apelação Cível, a qual também foi rechaçada, ou seja, foi desprovida.

Além do mais, consta dos autos que: “(...) a requerente informa que o imóvel onde reside foi adquirido na constância da convivência com o requerido, está doente e sem condições de trabalhar por ser portadora de câncer, pedindo seja mantida no imóvel, até que se decida a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável”, apontando que a pretensão de retomada do bem vem de longa data; e que os termos em discussão na ação da qual se tirou esse trecho foram considerados improcedentes. Frise-se o resultado foi de improcedência em face ao pedido da Autora/Apelante, que também foi confirmado em sede recursal.

Assim, apesar da Apelante asseverar que reside no imóvel durante anos; deixou de mencionar que a posse não era pacífica, e ainda, precária; tanto de após o resultado da apelação, houve pedido de despejo, a fim de que se cumprisse o acórdão da apelação.

Assim, a meu viso não há prescrição aquisitiva, nem se mostra plausível que a Apelante continue ocupando o imóvel que não é seu; devendo, portanto, desocupá-lo e pagar pelo período de uso, prevalecendo todos os termos da sentença.

No tocante à alegação de que a revelia não induz a veracidade total das alegações da parte autora; isso foi muito bem exposto pela sentença, a qual é irrepreensível, diante da desnecessidade de qualquer produção de prova para a elucidação dos fatos, eis que é incontestável a situação de ocupação precária do imóvel por parte da Apelante, por meio de contrato verba de aluguel.

Com esses apontamentos, tem-se que nenhuma das alegações e pontos colacionados na apelação desqualificam a fundamentação, tendo em vista que a condição de proprietários, e de que todas as despesas atinentes à propriedade são incontestáveis em determinar o domínio e a posse indireta do imóvel em questão.

Dentro desse viés, denota-se que a parte autora, diferentemente do que aponta a Apelante, fez prova de seu direito, à luz do artigo 373, I, do CPC, ainda que verbal o contrato de aluguel, em face da ausência de condições de residir em outro imóvel.

A propósito, colaciono trecho da sentença:

“(...)
Igualmente não vem ao caso a existência (ou não) de eventual relação conjugal entre o primeiro requerente e a ré, vez que tal situação fora analisada pelo Juízo competente no processo cód. 330888, conforme consta do documento acostado ao id. 18025449 e id. 18025140, julgando improcedentes os pedidos aviados pela ora ré.

Na hipótese
restou incontroverso que os requerentes adquiriram o imóvel
, pagando pelo mesmo conforme restou registrado no Contrato de Compra e Venda de id. 18295716 e id. 18295723.

Igualmente
restou incontroverso que a ré reside no local
, não paga os despesas do imóvel (IPTU, Condomínio), nem aluguel.

Feito esse esclarecimento, verifica-se dos documentos acostados aos autos que a reclamada reside no imóvel situado na Avenida dos trabalhadores, bloco 40, apto 401, residencial São Carlos, no bairro Planalto, Cuiabá-MT, de propriedade dos demandantes e não paga nada por isso. Além do mais, colocou referido imóvel a venda sem ter qualquer título de propriedade ou posse que lhe permitisse adotar o referido comportamento.

Ademais, não há como acolher a alegação da ré de que as partes não pactuaram nada em relação à ocupação do imóvel.

As provas acostadas pelos requerentes são incontestes e demonstram que nada foi pago pela ré, nem mesmo as taxas condominiais e o IPTU.

Como se sabe, o aluguel é a retribuição devida pelo locatário e a falta de seu pagamento constitui infração de obrigação contratual e legal, prevista no artigo 23, I, da Lei n.º 8.245/91, bem como, relevante causa de desfazimento da locação, nos termos do artigo 9.º, III, do mesmo Diploma Legal.

Ressalte-se que a requerida poderia evitar a rescisão da locação requerendo, no prazo da contestação, autorização para o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial (Lei 8.245/91 – inciso II, do art. 62), no entanto não o fez.

Resta incontroverso o atraso
no pagamento no período alegado pelo Autor e naqueles que foram vencendo durante o trâmite da ação até a desocupação do imóvel, ensejando o despejo e o pagamento dos meses inadimplentes
.

À propósito:

1. Provada a existência de
pacto verbal
de locação de imóvel urbano e o
inadimplemento dos alugueis correspondentes
, deve ser
julgado procedente o pedido de despejo c/c cobrança
, observando-se, porém, no caso concreto, a necessidade de abatimento dos valores dispendidos com a reforma do imóvel, necessárias à habitação do mesmo. (TJ-MT - APL: 00008530920138110022 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ALUGUEL – USUCAPIÃO EM MATÉRIA DE DEFESA AFASTADA – ÂNIMO DE DONO DESCARTADO – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a propriedade e o acerto de contrato de locação verbal, através da inquirição de testemunhas, bem como que a parte autora vinha pagando aluguel de outro imóvel para residir, deve ser deferido despejo com fulcro no artigo 47, III, § 2º., da Lei do Inquilinato.
Demonstrada a convenção de contrato de locação verbal, sendo a posse direta exercida em razão de tal negócio, subtrai-se a qualificação da posse como se proprietário fosse. (TJ-MT - APL: 00012171920128110053 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/09/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2016)

AÇÃO DE COBRANÇA- CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL - COMPROVAÇÃO - INADIMPLÊNCIA.
Restando claro o contrato de locação entre as partes e a inadimplência do inquilino, o mesmo deve ser condenado no pagamento dos valores em atraso.
(TJ-MG - AC: 10049150007422001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 28/06/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2017)

A ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios tem o condão de ressarcir o locador dos valores devidos e não pagos pelo locatário até a sua efetiva desocupação do imóvel. Não logrando êxito em comprovar o pagamento do de aluguel, bem como ter quitado as contas de água, ônus o qual lhe competia deverá o locatário ressarcir pelos usos/danos causados
. (TJ-MT - APL: 00054662020108110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/08/2016)

A lide tem o seu fundamento na ausência de pagamento de aluguel e o tratamento jurídico é encontrado no art. 62, II, da Lei n. º 8.245, de 18 de outubro de 1991, que estabelece:
o locatário poderá evitar a rescisão da locação requerendo, no prazo da contestação, autorização para o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial
.

Com relação ao débito invocado, a autora faz jus ao recebimento dos alugueres vencidos e IPTU,
a partir de janeiro/2007 até a efetiva
a imissão na posse
,
por se tratarem de prestações sucessivas (art. 323, NCPC)”.

No mesmo sentido:

“
AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO VERBAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. RESCISÃO DO CONTRATO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. - O depoimento pessoal do representante legal da empresa Requerida na ação de despejo, reconhecendo a relação locatícia, representa prova idônea e suficiente a respeito do contrato de locação verbal existente entre as partes, mormente considerando que a empresa Requerida sequer demonstra a que título estaria ocupando o imóvel de propriedade da parte adversa, de forma graciosa, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo, do direito da requerente (art. 333, II, do CPC). (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.038717-3/003, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2014, publicação da súmula em 12/12/2014)

Desse modo, não há cerceamento de defesa, diante da desnecessidade de qualquer outra produção de prova, mostrando-se possível o julgamento antecipado da lide; e também porque a revelia, por si só, não induz a veracidade das alegações, consistindo em verdade relativa, devendo ser necessária a comprovação das alegações e documentos trazidos. Todavia, a meu viso, ficou demonstrada a plausibilidade dos pedidos, sendo a sentença mantida em sede recursal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo todos os termos da sentença recorrida.

Por sua vez, c
onsidero descabida a alegação de litigância de má-fé em face da Autora/Apelante, pois ela somente utilizou os recursos disponíveis para a defesa dos direitos que julga possuir.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do CPC majoro a verba honorária para 20% do valor da condenação, suspendendo, todavia, a exigibilidade por ser a sucumbente beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022